Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025431-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSICLEIA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 035.489.401-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. R. S. - CPF: 089.645.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NÍVEL 3). INEFICÁCIA DE FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E NO TEMA 106 DO STJ. NAT-JUS. CARÁTER CONSULTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, determinando o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml (ARPEJO) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (nível 3), associado à deficiência intelectual significativa e TDAH do tipo combinado, diante da ineficácia da risperidona disponibilizada pelo SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se foram observados os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não padronizado; (ii) se pode ser apreciada alegação de coisa julgada não examinada na origem; e (iii) se é imprescindível a remessa dos autos ao NAT-JUS para emissão de parecer técnico antes da concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra a ineficácia da medicação fornecida pelo SUS e a resposta clínica favorável ao fármaco prescrito, evidenciando a imprescindibilidade terapêutica e o atendimento aos critérios fixados no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1.234 do STF, em consonância com o art. 196 da CF/1988.

A alegação de coisa julgada material não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sendo inviável sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O parecer do NAT-JUS possui natureza técnica auxiliar e caráter não vinculante, nos termos da Resolução no 238/2016 do CNJ, não constituindo requisito obrigatório para a concessão de tutela de urgência quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, cabendo eventual ajuste financeiro entre si em sede própria, sem prejuízo do direito fundamental do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a ineficácia do medicamento padronizado pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco prescrito, impõe-se a manutenção da tutela que determina seu fornecimento, desde que observados os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ. 2. É vedada a análise de tese não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância. 3. O parecer do NAT-JUS possui natureza consultiva e não constitui requisito obrigatório para a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que manteve incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007885-26.2025.8.11.0055, a qual determinou o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml (ARPEJO) à menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com necessidade de suporte substancial (nível 3), associado à deficiência intelectual significativa e ao TDAH do tipo combinado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente a alegada violação aos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como insiste na preliminar de coisa julgada material, ao argumento de que o mesmo pedido já teria sido julgado improcedente no Processo no 1004232-50.2024.8.11.0055, com trânsito em julgado.

Reitera, ainda, a necessidade de remessa dos autos ao NAT-JUS para emissão de parecer técnico independente e aponta fragilidade no laudo médico particular apresentado.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões (Id. 339351360).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de coisa julgada e, no mérito, sustenta a inexistência de identidade fático-jurídica com a demanda anterior, em razão da alteração do quadro clínico e da demonstração de ineficácia da medicação anteriormente utilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que manteve incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1007885-26.2025.8.11.0055, a qual determinou o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml (ARPEJO) à menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com necessidade de suporte substancial (nível 3), associado à deficiência intelectual significativa e ao TDAH do tipo combinado.

Na origem, a parte autora, A.L.R.S., menor representada por sua genitora, ajuizou ação com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml (ARPEJO), sob a alegação de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível III de suporte), associado à deficiência intelectual significativa e ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sustentou a ineficácia do tratamento anterior com risperidona, medicamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.

O Juízo singular deferiu a tutela de urgência, determinando aos entes demandados o fornecimento do fármaco no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes à aquisição na rede privada, condicionando o tratamento à avaliação médica trimestral.

Inconformado, o Estado interpôs Agravo de Instrumento, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo estadual, sob o argumento de tratar-se de medicamento para uso
off label
, o que atrairia a competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo. No mérito, alegou inépcia da inicial, ausência de prévio requerimento administrativo, inexistência de comprovação de incapacidade financeira, necessidade de consulta ao NAT-JUS, fragilidade do laudo médico, não preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 e pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234, além da impossibilidade de escolha de marca específica e de fornecimento acima da tabela CMED.

A decisão monocrática conheceu do recurso e negou-lhe provimento, assentando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e destacando que o laudo médico indicava falha terapêutica com a medicação fornecida pelo SUS e resposta clínica favorável ao fármaco prescrito. Ressaltou, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, nos termos da tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Cumpre destacar que a apreciação recursal restringe-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão impugnada. Desse modo, admitir a pretensão formulada pelo agravante, no presente Agravo Interno, quanto a matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, mostra-se inviável a análise de teses não debatidas na origem.

No caso concreto, o laudo médico acostado aos autos demonstra que a menor foi previamente submetida a tratamento com risperidona, medicamento fornecido pelo SUS, porém com resposta insatisfatória e efeitos adversos significativos, incluindo ganho ponderal excessivo, com obesidade de instalação rápida, aumento da irritabilidade, labilidade emocional, agitação e agravamento do padrão comportamental.

Por outro lado, o tratamento com aripiprazol apresentou resposta clínica favorável, com redução significativa das crises de agitação e agressividade, melhora do padrão de sono e do comportamento adaptativo, além de boa tolerância ao fármaco, sem efeitos adversos relevantes.

Tais circunstâncias, ao que tudo indica, evidenciam a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 e pelo STF nos Temas 6 e 1.234. Demonstram, ademais, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela recursal.

A interpretação sistemática e teleológica dos precedentes vinculantes conduz à conclusão de que a tutela jurisdicional deve assegurar efetividade ao direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, sem descurar dos critérios técnicos fixados pela Suprema Corte.

Ressalte-se que o NAT-JUS, instituído pela Resolução n.o 238/2016 do CNJ, constitui instrumento de apoio ao magistrado, sendo seu parecer de caráter orientativo, desprovido de força vinculante e destinado a fornecer subsídios técnicos à decisão judicial.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos evidencia a probabilidade do direito e a urgência da medida, haja vista a existência de relatório médico detalhado, histórico terapêutico documentado e demonstração de risco decorrente da descontinuidade do tratamento, elementos suficientes, naquele momento processual, para o deferimento da tutela de urgência.

Outrossim, nos termos da tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Eventual discussão acerca do ressarcimento entre os entes deve ocorrer em sede própria, não podendo o jurisdicionado suportar o ônus decorrente da repartição administrativa de competências.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026